Tribunal: TJBA
Processo: 8023551-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023551-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REQUISITOS PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante no dia 02/09/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), cuja prisão foi convertida em preventiva, com base na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos. 2. A impetrante alega que o paciente foi detido portando 52 (cinquenta e duas) pedras de crack, 10 (dez) buchas de maconha e 5 (cinco) pinos de cocaína. Sustenta, nesse contexto, a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, argumentando que ele permanece preso há mais de 07 (sete) meses sem que tenha sido sequer iniciada a instrução processual, situação atribuída exclusivamente à ineficiência do Estado. 3. Quanto à alegação de ausência de fundamentação na decisão que reavaliou a prisão preventiva, observa-se que a autoridade judiciária manteve a segregação cautelar com base na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, nas circunstâncias da prisão – especialmente pela tentativa de fuga – bem como na existência de representação anterior por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. 4. É importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que antecedentes criminais desfavoráveis, reincidência, atos infracionais pretéritos e ações penais em curso são elementos idôneos a justificar a manutenção da prisão preventiva, como forma de proteção à ordem pública e prevenção da reiteração delitiva. 5. No tocante ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para o dia 22/07/2025, data que pode ser considerada razoavelmente próxima. Além disso, ressalta-se que a prisão foi devidamente reavaliada em 14/04/2025, conforme determinação legal. 6. Cumpre esclarecer que o processo vem tramitando regularmente, inexistindo, portanto, excesso de prazo. Tal análise deve ser feita com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e eventual complexidade da causa, não se restringindo à simples contagem aritmética dos prazos legais. 7. Quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entende-se que, diante das circunstâncias do caso, essas medidas não se revelam adequadas nem suficientes para resguardar a ordem pública. A gravidade concreta da conduta imputada e o risco de reiteração delitiva demonstram a imprescindibilidade da segregação preventiva, não havendo, assim, violação ao princípio da proporcionalidade. 8. Diante de todo o exposto, considerando a análise das alegações apresentadas e a ausência de ilegalidade flagrante, impõe-se o conhecimento do habeas corpus e a consequente denegação da ordem. HABEAS CORPUS DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8023551-81.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de EDUARDO VIEIRA SANDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 5